Tribunal: TJDFT
Processo: 0756417-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO FINANCIADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO E IMPEDIMENTO DE COBRANÇAS. NECESSIDADE DE PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato de financiamento de veículo e para impedir cobranças judiciais ou extrajudiciais, inclusive inscrição em órgãos de proteção ao crédito, em razão da existência de vício oculto é alegada pela agravante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para suspensão liminar da exigibilidade do contrato de financiamento e impedir cobranças judiciais ou extrajudiciais enquanto não comprovada, por prova técnica, a existência de vício oculto no veículo adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de vício oculto em veículo usado depende de comprovação técnica apta a demonstrar a existência, a gravidade e a origem do defeito, nos termos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.
4. A discussão quanto à origem e extensão do defeito demanda dilação probatória, inclusive com eventual realização de perícia, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito em análise sumária.
5. A suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes do contrato de financiamento, a vedação de cobranças judiciais ou extrajudiciais e a inscrição em cadastros restritivos, constituem medidas de impacto significativo e de reversão complexa, especialmente em relação à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contrato de financiamento ou impedir cobranças relativas a veículo supostamente afetado por vício oculto exige demonstração, por prova técnica, da existência, origem e gravidade do defeito alegado. 2. A ausência de prova técnica inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito e impede a antecipação dos efeitos pretendidos, sobretudo quando a medida possui impacto relevante e reversão complexa, notadamente em relação às instituições financeiras.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 441; CDC, art. 18; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.